Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-17.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600261-17.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600261-17.2020.6.16.0015
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600261-17.2020.6.16.0015
que, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo
Civil e julgou improcedente o pedido constante na inicial. (Representação Eleitoral com tutela
inibitória proposta por Coligação Ponta grossa em Primeiro Lugar em face de Marcelo Rangel,
Ednilson Correa Pontes, Carlos Mayer, Luiz Eduardo Pilatti Rosas e Fábio Oliveira De Paula,
alegando, em síntese, que inicialmente o atual prefeito da cidade "vazou" pesquisa eleitoral interna,
sem registro na Justiça Eleitoral, favorável à candidata que apoia. Sustentou que esta pesquisa
rapidamente se alastrou pelas redes sociais, inclusive grupos de whatsapp. Do mesmo modo
ocorreu com pesquisa favorável a outro candidato, Marcio Paulik, em divulgação feita pelos
últimos representados. Sustenta que os representados são responsáveis pela divulgação de
referidas pesquisas e que a prova de que o vazamento da dita "pesquisa" (favorável a sua
candidata, Elizabeth) veio do próprio Prefeito Marcelo Rangel, que compartilhou um áudio
"festejando" o resultado enquanto confirma que enviou os resultados: "Gente, nós estamos aqui
festejando e quero que vocês festejem junto com a gente aí he he Coisa boa! Mas é o seguinte. Eu
não posso mandar para vocês aqui, depois eu vou mandar aí no, pro...nosso coordenador para eles
passarem os números, mas arrebentamos! Arrebentamos...é a equipe né! Vocês são demais!
Parabéns aí para todo mundo! Não posso mandar aqui porque em Curitiba teve multa por passar
pesquisa interna nossa, mas já digo para vocês: é nós!". Aduz que após o "vazamento" pelo
prefeito Marcelo Rangel, os resultados já passaram a ser compartilhados pelos representados e
correligionários de Elizabeth Schmidt, em diversos grupos de WhatsApp da cidade, todos com
centenas de participantes, o que afasta o caráter privado das comunicações entre seus membros.
Declara que paralelamente, começou a circular uma segunda pesquisa eleitoral sem registro, agora
com resultados favoráveis a Marcio Pauliki. Ressalta que no município de Ponta Grossa sequer
existe pesquisa registrada e com divulgação autorizada, conforme informação obtida no Sistema
PesqEle do E. Tribunal Superior Eleitoral. Defende que não importa qual o lado ou qual a pesquisa
é verdadeira ou falsa (apesar de que, diante dos resultados absolutamente diversos, as duas são
nitidamente falsas), fato é que todos os representados estão atuando para a propagação
absolutamente perniciosa ao debate eleitoral de uma pesquisa à margem da fiscalização desta
Justiça Especializada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
EDNILSON CORREA PONTES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO MAYER (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS (RECORRIDO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
FABIO OLIVEIRA DE PAULA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31030
766
16/04/2021 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.511

RECURSO ELEITORAL 0600261-17.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: EDNILSON CORREA PONTES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MAYER
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: FABIO OLIVEIRA DE PAULA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 31030766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PESQUISAS
ELEITORAIS.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPOS DE WHATSAPP. PRIMEIRA
PESQUISA. DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO
PELO
EX-PREFEITO
NÃO
COMPROVADA. DIVULGAÇÃO POR
TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE
EFETIVA
PESQUISA
ELEITORAL.
COMPARTILHAMENTO
COM
INTENÇÃO
DE
REBATER
O
RESULTADO
APRESENTADO,
DESQUALIFICANDO
A
PRÓPRIA
PESQUISA DIVULGADA. SEGUNDO
LEVANTAMENTO. MERA ENQUETE
COMPARTILHADA
NO
PERÍODO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE SANÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A mera existência de um áudio veiculado
no aplicativo WhatsApp, no qual o
ex-Prefeito festeja que sua candidata se
encontrava em boa colocação, sem indicação de nomes, números ou
percentuais de cada um e tampouco a
demonstração de que aquele tenha enviado,
posteriormente, a pesquisa a outras
pessoas, não caracteriza divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro.
2. O compartilhamento de pesquisa em
grupo de WhatsApp com o intuito de
desqualificar o próprio resultado divulgado
não se amolda à vedação do art. 33, § 3º da
Lei das Eleições, na medida em que a
própria mensagem retira a credibilidade da
pesquisa.
3. Ainda que contenha a expressão
“estimulada” e “votos válidos”, o levantamento de opiniões que não
apresenta rigor científico na sua elaboração
configura-se
como
enquete,
cuja
divulgação, embora proibida no período
eleitoral, não enseja a aplicação de sanção.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 31030766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação (id. 20408016) proposta pela
em face de
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
MARCELO RANGEL,
e
EDNILSON CORREA PONTES, CARLOS MAYER, LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS
FÁBIO
, sob o argumento de que os representados divulgaram pesquisa de
OLIVEIRA DE PAULA

forma irregular, por meio do aplicativo WhatsApp, que mostra pesquisa dos candidatos a
prefeito de Ponta Grossa, supostamente realizada e divulgada pelo atual Prefeito de Ponta
Grossa e compartilhada pelos demais representados, o que constitui violação ao art. 33 da Lei
9.504/1997. Requereu: i) a concessão de tutela inibitória e de urgência, a fim de que os Representados
excluíssem as mensagens enviadas e não reincidissem na conduta ilícita descrita pelo art. 33 da Lei n.º
9.504/1997, sob pena de multa; ii) a condenação dos representados ao pagamento de multa prevista pelo
art. 33, § 3º da Lei das Eleições; iii) a concessão de tutela específica na modalidade reparatória, a fim de

determinar, sob pena de multa, que o representado
veiculasse, em sua página

MARCELO RANGEL

no
e os demais representados nos grupos de
, o seguinte texto, de modo a reparar o
Facebook

WhatsApp
prejuízo ao debate eleitoral criado pela divulgação das pesquisas sem registro: “

Por ordem da
Excelentíssima Juíza da139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, comunico que compartilhei ilegalmente
nas redes sociais Pesquisa Eleitoral sem verificação da Justiça Eleitoral e sem o devido cumprimento
dos requisitos estabelecidos no artigo 33 da Lei n. 9.504/97. Peço, assim, que sejam desconsideradas

”.
as mensagens porventura recebidas de minha pessoa com este conteúdo

Na sentença (id. 20414166), o JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL – PONTA
julgou improcedente a representação, sob os seguintes argumentos: i) não havia
GROSSA
provas de que
tenha divulgado pesquisa não registrada; ii) quanto aos
MARCELO RANGEL
demais representados, tratou-se de comunicação restrita a membros de grupos privados de
, de maneira que não caracterizada a infração ao art. 33 da Lei nº 9.504/1997.
WhatsApp
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 20414266)
pela
, alegando que: i) o recorrido
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
divulgou a “pesquisa” de intenção de votos sem qualquer registro na
MARCELO RANGEL
Justiça Eleitoral, por meio do áudio em que festeja o resultado; ii) após o vazamento do áudio
pelo prefeito
, os resultados passaram a ser compartilhados pelos demais
MARCELO RANGEL
recorridos, em diversos grupos de WhatsAppda cidade, todos com centenas de participantes, o
que afasta o caráter privado das comunicações entre seus membros; iii) os grupos nos quais
Num. 31030766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

houve o compartilhamento da “pesquisa” possuem caráter informativo, com grande alcance
entre os cidadãos pontagrossenses. Requereu, ao final, a aplicação de multa a todos os
recorridos, na forma do art. 33, § 3º da Lei das Eleições.
apresentou contrarrazões no id. 20411066 aduzindo que: i)
MARCELO RANGEL
não há qualquer indício que o recorrido divulgou qualquer das pesquisas em qualquer meio,
seja via
ou
, não se desincumbindo a autora do ônus que lhe competia; ii)
WhatsApp
Facebook
a suposta prova colacionada pela recorrente refere-se apenas a um áudio, no qual o recorrido
festeja que sua candidata se encontra em boa posição, sem indicação de nomes, números ou
percentuais de cada um, bem como não há demonstração de que o recorrido tenha enviado,
posteriormente, a pesquisa a outras pessoas; iii) caso seja reconhecida a veiculação de
pesquisa irregular, pugnou pelo afastamento da multa, diante de seu alto valor ou pela
aplicação da multa em seu mínimo legal; iv) a divulgação ocorreu em ambiente privado, o que
afastaria a caracterização de ilícito à luz da liberdade de manifestação do pensamento.
Requereu a manutenção da sentença.
apresentou contrarrazões no id. 20411416, nas
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS
quais alegou que: i) não há prova de que houve divulgação no
; ii) quanto aos
Facebook
compartilhamentos no
, afirmou que se limitou a grupo restrito de pessoas e que não
WhatsApp
tinha conhecimento técnico suficiente para inferir que se tratava de uma informação inverídica,
mas que, logo que alertado, a retirou; iii) o compartilhamento em grupos privados não
caracteriza a divulgação de pesquisa sem prévio registro. Requereu o desprovimento do
Recurso.
e
CARLOS ALBERTO MAYER, FÁBIO OLIVEIRA DE PAULA
EDNILSON
apresentaram contrarrazões conjuntas (id. 20411566) alegando: i) que se
CORREA PONTES
tratou de mera enquete, quiçá pesquisa interna, compartilhada em grupo privado; ii) que toda a
Representação originária baseia-se em “prints” retirados de grupos restritos de discussão
política, não sendo tais informações trazidas ao público ou demonstrado que tiveram o condão
de influenciar as eleições municipais. Requereram, ao final, a manutenção da sentença e,
consequentemente, o desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 207447366).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, já que a sentença foi publicada no dia 04/11/2020 e a peça foi
protocolada na mesma data, de forma que deve ser conhecido.
O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral não registrada,
pugnando pela aplicação de multa do art. 33, § 3º da Lei das Eleições aos recorridos.
Num. 31030766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e
margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem
mil UFIR.
[...]
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.
Na espécie, a recorrente impugna dois fatos: i) a divulgação de áudio gravado por
fazendo menção a uma “pesquisa” em que a candidata por ele apoiada
MARCELO RANGEL,
se encontraria em boa colocação; ii) o compartilhamento, em grupos de
, pelos
WhatsApp
demais representados, de duas “pesquisas eleitorais”, após a divulgação do áudio.
A degravação do áudio do representado
é a seguinte
II.ii.
MARCELO RANGEL
(id. 20408016):
Gente, nós estamos aqui festejando e quero que vocês festejem junto com a
gente aí hehe Coisa boa! Mas é o seguinte. Eu não posso mandar para vocês
aqui, depois eu vou mandar aí no, pro... nosso coordenador para eles passarem
os números, mas arrebentamos! Arrebentamos... é a equipe né! Vocês são
demais! Parabéns aí para todo mundo! Não posso mandar aqui porque em
Curitiba teve multa por passar pesquisa interna nossa, mas já digo para vocês: é
nós!
Num. 31030766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

Do conteúdo veiculado não se vislumbra a divulgação de pesquisa irregular. Com
efeito, como muito bem pontuado na sentença, não restou provado que o então Prefeito
tenha divulgado pesquisa com números positivos à candidata
MARCELO RANGEL
, na medida em que há apenas o áudio, porém sem indicação ou comparação de
ELIZABETH
nomes, números, percentuais etc., assim como não há demonstração de que o recorrido
tenha enviado a pesquisa, posteriormente, a outras pessoas. Pelo contrário, o
MARCELO
recorrido menciona que não pode encaminhar os dados, porque sabia ser proibido,
simplesmente festejando o bom desempenho da candidata por ele apoiada, não havendo nada
de irregular nesse ponto.
Assim, à míngua de outras provas, não deve ser reconhecida a divulgação de
pesquisa sem registro pelo recorrido MARCELO RANGEL.
Em relação aos compartilhamentos das pesquisas no
pelos
II.iii.
WhatsApp
demais recorridos EDNILSON CORREA PONTES, CARLOS MAYER, LUIZ EDUARDO
e
é necessário o cotejo das provas
PILATTI ROSAS
FÁBIO OLIVEIRA DE PAULA,
colacionadas em relação a cada um deles.
Nesse contexto, a primeira pesquisa impugnada indicava a PROFESSORA
em segundo lugar, com 31% dos votos válidos, atrás de
que
ELIZABETH
MÁRCIO PAULIKI,
tinha 33% dos votos válidos.
Após essa primeira “pesquisa”, começou a circular uma segunda “pesquisa”, mais
favorável ao candidato
, na qual ele contava com 51% dos votos válidos e a
MARCIO PAULIKI
contava com 23% dos votos válidos:
PROFESSORA ELIZABETH
Em relação ao primeiro levantamento, não há dúvida de que se trata de pesquisa
eleitoral, não registrada, eis que se refere a um levantamento técnico limitado a uso interno da
campanha, tanto que consta uma afirmação ao final da pesquisa no sentido de que “esta é uma
, estratégica. Sua divulgação ou reprodução é
pesquisa telefônica para utilização interna
”.
expressamente proibida
De outra sorte, não se vislumbra que o segundo levantamento tenha o condão de
caracterizar uma pesquisa eleitoral, porque, apesar de constar a expressão “estimulada” e
“votos válidos”, em nenhum momento há o registro de que se trata de uma pesquisa, tampouco
há indicação de um rigor científico na sua elaboração, tratando-se de um mero levantamento
de opiniões, o que configura uma enquete, como disciplinado pelo art. 23, § 1º da Res.-TSE nº
23.600/2019, in verbis:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que
não utilize método científico para sua realização, quando apresentados
resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
Num. 31030766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

[...]
Todavia, como se infere do
dos arts. 23 da Res.-TSE 23.600/2019 e 33, §
caput
5º da Lei das Eleições, a par da proibição de veiculação de enquetes durante o período
eleitoral, o legislador não cominou qualquer sanção em face da inobservância da norma.
Fixadas essas premissas, passo à análise das condutas dos envolvidos.
Quanto a
cujo nome se encontra no primeiro
III.iv.
MARCOS PONTES,
compartilhamento do grupo de WhatsApp
, não houve sua inclusão no polo
PG Souza Naves
passivo da Representação, não havendo como imputar a ele qualquer penalidade.
Relativamente ao recorrido
, após a divulgação da primeira
III.v.
CARLOS MAYER
pesquisa interna, este copiou essa pesquisa e inseriu o segundo levantamento em
contraposição, para refutar os resultados da pesquisa anterior, conforme se vê da imagem
extraída da petição inicial:
Dessa forma, em relação a
, a despeito de ter divulgado a
CARLOS MAYER
pesquisa interna (primeira foto), não houve veiculação com o intuito de favorecer eleitoralmente
quem se encontrava em boa posição na referida pesquisa. Pelo contrário, houve a divulgação
no sentido de refutar os dados da pesquisa, contrapondo-se ao seu resultado com a veiculação
da enquete, de forma que sua conduta não se caracteriza como divulgação de pesquisa sem
registro.
Da mesma forma, em seguida ao compartilhamento de
III.vi.
CARLOS MAYER,
compartilha novamente a enquete, com a afirmação “
FÁBIO “FOMP”
Recebo muitas
”;
ao seu turno, também compartilha o
pesquisas, kkkk
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS,
mesmo conteúdo, mencionando que “
”; e, por fim,
isto é Fake, isto é crime
EDNILSON PONTES
compartilha a mesma enquete, com a afirmação “acabei de receber- emoji – pelo visto chegou
a hora":
Num. 31030766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

Novamente, trata-se de veiculação de mera enquete, cuja divulgação no período
eleitoral não conduz à condenação por ausência de previsão legal.
Portanto, não se verifica que os compartilhamentos da segunda publicação
configuram divulgação de pesquisa irregular, mas mera publicação de enquete, cuja proibição
no período eleitoral não encontra sanção pecuniária previamente estabelecida pelo legislador,
conforme se infere da redação do art. 33, § 5º da Lei das Eleições, que assim dispõe:
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.
Nesse sentido já decidiu o TSE:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO DE ENQUETE DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REMOÇÃO DO CONTEÚDO
PUBLICADO EM SÍTIO ELETRÔNICO. SANÇÃO DE MULTA AFASTADA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INAPLICABILIDADE
DE
PENA
PECUNIÁRIA
PREVISTA
EM
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, a empresa recorrida publicou no sítio eletrônico do jornal Valor
Econômico matéria com o seguinte título: "Enquete em evento mostra que
maioria dos empresários aposta em Alckmin", divulgando o resultado de
sondagem realizada durante evento do "Valor 1000", ocorrido na cidade de São
Paulo, contando com mais de 700 convidados. A decisão impugnada determinou
a remoção da enquete, porém o Ministério Público Eleitoral insiste quanto ao
cabimento da multa.
Num. 31030766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

2. Contudo, ausente previsão legal acerca de sanção específica para as
hipóteses referentes à realização de enquetes durante o processo eleitoral,
conforme se depreende da leitura do art. 33, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, seu
descumprimento ensejará apenas a cessação do ilícito eleitoral praticado.
3. Não é possível aplicar à divulgação de enquete em período eleitoral a multa
. Precedentes.
para pesquisa irregular, por ausência de previsão legal
4. Não obstante subsistir resolução deste Tribunal com previsão regulamentar
viabilizando a aplicação de multa nas hipóteses de comprovada realização e
divulgação de enquete no período de campanha eleitoral, é forçoso reconhecer
que o art. 105 da Lei das Eleições estabelece que "o Tribunal Superior Eleitoral,
atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer
sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções
necessárias para sua fiel execução", de modo que a competência normativa do
TSE não alcança a instituição de sanção de natureza pecuniária, como a
prevista no art. 23, § 2º, da Res.–TSE nº 23.549/2017, ante o risco de usurpação
da competência do Congresso Nacional.
5. Por fim, à luz do princípio da legalidade dos atos eleitorais, apenas ao
legislador é conferida a legitimidade para criar hipótese de conduta em
desacordo com o direito eleitoral e sua respectiva sanção (AgR–AI nº
282–79/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 18.4.2018).
6. Recurso desprovido.
(Rp nº 060098836, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Publicado em
Sessão, Data 27/11/2018)
Por fim e apenas em complemento, ainda que excluída a divulgação de
III.vii.
pesquisa irregular, quanto ao fundamento da sentença no sentido de que as veiculações
impugnadas ocorreram em grupos restritos de
, de forma privada, afastando-se a
WhatsApp
caracterização de infração ao art. 33 da Lei nº 9.504/1997, não é o que se constata no caso em
tela.
Na espécie, os compartilhamentos ocorreram em 7 (sete) grupos de
-
WhatsApp
aRede Política, aRede Poltica em Foco, Conselho das Ent..., PG Souza Naves, Notícias
Cidade de PG, 100% Ponta Grossa, Fatos PG-Proibido Fake - com mais de uma centena de
participantes em cada um deles, de forma que, caso houvesse uma divulgação de pesquisa
irregular – o que foi afastado no caso em exame -, não estaria amparada pela liberdade de
manifestação de pensamento existente em grupos restritos de redes sociais fechadas, como o
WhatsApp. Isso porque a quantidade de pessoas existente em cada grupo descaracteriza a
privacidade inerente a esses grupos e revela um potencial disseminador de eventuais ilícitos
eleitorais, conforme a jurisprudência que grassa a respeito da matéria.
Nesse contexto, deve ser confirmada a sentença quanto à improcedência da
Representação, mas por outro fundamento.
Num. 31030766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392

CONCLUSÃO
Isso posto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para manter a
sentença que julgou improcedente a Representação, mas por fundamentação diversa.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600261-17.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR0081995 - RECORRIDOS: EDNILSON CORREA PONTES, CARLOS ALBERTO
MAYER, FABIO OLIVEIRA DE PAULA - Advogados dos(a) RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, ELIZEU KOCAN - PR0054081, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064 - RECORRIDO: MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740 -
RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS - Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO
GOMES DA SILVA - PR0094497
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31030766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/04/2021 18:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041618063655400000030216392
Número do documento: 21041618063655400000030216392